Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-16.2019.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-16.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME - CNPJ: 12.867.725/0001-60 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA OMISSÃO – VERBA HONORÁRIA RECURSAL - FIXAÇÃO
–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Franciene Mora de Miranda Linden- ME
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara

no Recurso de Apelação n. 1002093-16.2019.8.11.0051, que negou

provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargante,

no qual se objetivava a reforma da sentença que objetivava afastar alegadas abusividades dos encargos incidentes no Contrato de Consórcio, na Cédula de Crédito Bancário e na Proposta de Seguro firmados com o Banco do Brasil, ora embargado.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, ou a distribuição
pro rata
entre as partes, ou, ainda, a redução da verba honoraria fixada.

Diz que não houve manifestação quanto aos pedidos formulados.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 158203168, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à verba honorária sucumbencial.

No ponto, diz que o acordão embargando não pronunciou quanto aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência, ou a distribuição
pro rata
entre as partes, ou, ainda, a redução da verba honoraria fixada na sentença.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado ao desprover o recurso de apelação interposto pela parte autora, por consequência, manteve a verba honorária de sucumbência na forma fixada na origem, não havendo que se falar em majoração, redução ou distribuição por equidade, na medida em que, a improcedência do pedido inicial, impõe a condenação em sucumbência unicamente da parte que deu causa à propositura da demanda, no caso a autora, ora embargante, à vista do principio da causalidade.

Assim, não há que se falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023